Tribunal: TJMT
Processo: 1028547-68.2024.8.11.0015
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028547-68.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ANA CAROLINA SOUZA DA SILVA - CPF: 713.025.101-85 (RECORRENTE), LUIZ MATHEUS RIBEIRO - CPF: 039.336.681-23 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), BARRA E BARRA APRENDIZAGEM LTDA - CNPJ: 49.557.194/0001-10 (RECORRIDO), EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR - CPF: 732.987.866-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÕES. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. APRECIAÇÃO DE MÍDIAS AUDIOVISUAIS. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. DILIGÊNCIAS INSTRUTÓRIAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática. A embargante alegou contradição entre o reconhecimento da admissibilidade do agravo interno e a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, bem como omissões relativas à apreciação de mídias em formato MP4, ao prejuízo decorrente do desentranhamento de documentos juntados tardiamente e à distinção entre perícia técnica e diligências instrutórias requeridas, postulando efeitos modificativos e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se há contradição entre o reconhecimento da tempestividade e fundamentação adequada do agravo interno e a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC; (ii) estabelecer se o acórdão foi omisso quanto à apreciação das mídias audiovisuais constantes dos autos; (iii) determinar se houve omissão acerca do desentranhamento de documentos juntados após o ajuizamento da demanda; e (iv) definir se o julgado deixou de apreciar a distinção entre perícia técnica e diligências instrutórias requeridas pela parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento da tempestividade e da adequada fundamentação do agravo interno refere-se aos pressupostos de admissibilidade recursal, enquanto a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC decorre da conclusão pelo desprovimento do recurso, inexistindo incompatibilidade lógica entre tais fundamentos.

4.

O acórdão aprecia expressamente as mídias em formato MP4 e esclarece que a conclusão adotada não decorre de impossibilidade de acesso ao conteúdo, mas da insuficiência probatória do material apresentado.

5.

O vídeo juntado aos autos não permite a identificação inequívoca da pessoa que realiza as manobras nem demonstra correspondência com a data do exame impugnado.

6.

O acórdão enfrenta a questão relativa ao desentranhamento dos documentos ao reconhecer a incidência do art. 434 do CPC, por se tratar de documentos que já estavam em poder da parte antes da propositura da ação e cuja juntada tardia não foi devidamente justificada.

7.

A ausência de menção individualizada a cada documento não caracteriza omissão quando a fundamentação adotada abrange integralmente a controvérsia submetida ao julgamento.

8.

O acórdão examina expressamente a desnecessidade das diligências instrutórias requeridas, concluindo que a controvérsia envolve avaliação técnica realizada em exame prático de direção, sujeita ao controle judicial apenas quanto à legalidade do ato administrativo.

9.

A rejeição dos pedidos de expedição de ofício, produção de prova testemunhal e demais diligências decorre de fundamentação específica e suficiente, inexistindo lacuna a ser suprida.

10.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado por mero inconformismo da parte, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento dos pressupostos de admissibilidade recursal não impede a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC quando mantida integralmente a decisão agravada.

2.

Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente os elementos probatórios e conclui pela sua insuficiência para comprovar a tese da parte.

3.

A fundamentação que enfrenta a juntada tardia de documentos de forma abrangente afasta alegação de omissão, ainda que não haja referência individualizada a cada documento.

4.

A rejeição fundamentada de diligências instrutórias afasta a existência de omissão quanto à produção probatória requerida.

5.

Os embargos de declaração não constituem instrumento apto à rediscussão do mérito da decisão judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANA CAROLINA SOUZA DA SILVA
em face do acórdão que, por unanimidade, conheceu do Agravo Interno e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática anteriormente proferida.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição e omissões no julgado, alegando: (i) contradição entre o reconhecimento de que o agravo interno era tempestivo e adequadamente fundamentado e a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC; (ii) omissão quanto à efetiva apreciação das mídias em formato MP4 constantes dos autos; (iii) omissão acerca do prejuízo decorrente do desentranhamento dos documentos identificados pelos IDs 312805850 e 312805851; e (iv) omissão quanto à distinção entre a realização de perícia técnica e as diligências instrutórias requeridas, consistentes em expedição de ofício ao DETRAN e oitiva de testemunha.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026